Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708536-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO ELONCIO DE MELO, MARIA ONETE DE MELO - EPP AGRAVADO: JOSE RIBEIRO DA COSTA, DARCI DE MENEZES COSTA DESPACHO Desnecessário o efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 21 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora